Tribunal: TJMT
Processo: 1010834-90.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVETE DE TOLEDO OLIVEIRA - CPF: 616.123.081-04 (RECORRENTE), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARÁTÓRIOS. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Omissão sanada para o fim de rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva aventada, mantendo-se os demais termos do voto inalterados.

3.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal, conforme Súmula do Julgamento, que ora transcrevo:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E MORAIS. CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DAS

COBRANÇAS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS

COMPROVADOS. REPETIÇÃO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida IVETE DE TOLEDO OLIVEIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 2.248,90 (dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente e desconto em folha, bem como reparação por danos morais e materiais, em razão das cobranças realizadas.

2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrente competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

3. A Recorrida não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar a origem do débito, portanto, a cobrança não detém regularidade.

4. No caso, a consumidor já havia demandado judicialmente a empresa Recorrente, nos autos do processo n. 0010407-76.2014.811.0007, sendo reconhecida a declaração de inexigibilidade do contrato objeto desse litigio.

5. Nesse caso, mesmo com sentença judicial favorável a consumidora, a parte Recorrente manteve o contrato ativo e os descontos em folha de pagamento.

6. A parte Recorrida ainda postulou naquele Juízo que fosse cessado a manutenção dos descontos e entendeu o magistrado que a parte deveria propor uma nova demanda.

7. Em que pese a mera cobrança não configura ofensa moral, nesse caso, entendo que a situação ultrapassou o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial, já que a empresa persistiu em proceder com os descontos ilícitos.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a

repetição do ato ilícito.

9. Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10. O dano material deverá ser restituído em dobro, consoante previsão disposta no artigo 42, parágrafo único do CDC, em razão da manutenção irregular dos descontos.

11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condeno a empresa Recorrente BANCO BMG SA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

A parte embargante insurgiu-se contra o julgado aduzindo a existência de omissão, pois não fora analisada preliminar de ilegitimidade passiva.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020